Tribunal: STF
Processo: ARE 1124276
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que determinou o depósito judicial de 30% do rendimento líquido do recorrente/executado, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 



    2. Agravo regimental, interposto em 16.05.2018, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.